Tribunal: TJES
Processo: 5025183-45.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025183-45.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO LUIZ COELHO FERRARI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025183-45.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ROBERTO LUIZ COELHO FERRARI
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CNH. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. EXTRAVIO DE DEFESA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO CANCELADO. ABERTURA DE NOVO PROCESSO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Roberto Luiz Coelho Ferrari ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Danos Materiais e Morais contra o Detran/ES, sustentando a nulidade de processo administrativo que resultou na suspensão de sua CNH. Alega que, em defesa administrativa contra o processo nº 80213650, o autor teve seu recurso extraviado pela autarquia. Após ação judicial para cancelamento do processo administrativo (0019282-55.2020.8.08.0024), o Detran instaurou um novo processo (nº 2021-B13XX), no qual tinha como objeto o auto de infração do processo nº 80213650.

2
. A sentença objurgada julgou os pedidos autorais improcedentes, considerando regular o novo processo instaurado, vez que o erro inicial foi sanado pelo cancelamento do processo anterior, sem efeitos sobre o auto de infração.

3
. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, sustentando a nulidade do processo reaberto, decadência e direito à indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
Existem três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu prescrição ou decadência; (ii) se o Detran/ES poderia instaurar novo processo administrativo mantendo o auto de infração original após o cancelamento do processo administrativo nº 80213650; (iii) se estão configurados os danos materiais e morais postulados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Não assiste razão à parte autora no que se refere à ocorrência de prescrição ou decadência, vez que o recurso não julgado no período de três anos diz respeito ao processo administrativo nº 80213650, o qual foi cancelado. Enquanto o novo processo administrativo cumpriu todos os prazos e exigências legais. Assim, rejeita-se a prejudicial de mérito suscitada pelo autor.

6.
Conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, inexiste qualquer irregularidade no processo administrativo nº 2021-B13XX. Vê-se que, na ação judicial nº 0019282-55.2020.8.08.0024, houve apenas o cancelamento do processo administrativo nº 80213650, e não do auto de infração, de modo que é possível a abertura de um novo processo administrativo. Além disso, constata-se que, no novo processo administrativo instaurado pela parte ré, foram observadas todas as normas exigidas, sendo oportunizado ao autor tomar conhecimento das penalidades e exercer seu direito de contraditório e ampla defesa. Dessa forma, não se vislumbra motivos para declarar a nulidade do novo processo administrativo, bem como inexiste ato ilícito indenizável. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
7
.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
o autor/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)